Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-95.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), com imposição de pena privativa de liberdade, pena de multa e indenização por danos morais em favor da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) estabelecer se a alegada retomada do contato entre as partes afasta o dolo ou a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se são cabíveis a absolvição do réu ou a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo conjunto probatório formado por declarações da vítima e de testemunha policial, documentos policiais, decisão judicial que deferiu medidas protetivas e comprovou a ciência do réu, prova oral colhida em juízo e fotografia que evidencia as lesões sofridas pela vítima.
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
5. O crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino se consuma com a ofensa à integridade física da mulher, sendo demonstrado o dolo do agente pela conduta violenta e desproporcional evidenciada nos autos.
6. O crime de violação de domicílio resta configurado pela entrada do réu, durante o período noturno, na residência da vítima, sem autorização, quando vigente ordem judicial que o impedia de aproximação.
7. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e se consuma com o simples descumprimento consciente da decisão judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima ou alegação de retomada do relacionamento.
8. A dosimetria das penas observa corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo circunstâncias que justifiquem a modificação das penas-base, intermediárias ou definitivas.
9. A fixação de indenização mínima por danos morais constitui efeito secundário da condenação e é cabível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento consciente da ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima.
3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais como efeito secundário da condenação nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 59, 61, 68, 69, 77, 129, § 13, 150, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/6/2025; AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 16/5/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27/4/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AREsp 2.661.863/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT – Acórdão 2079868, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/01/2026; Acórdão 2071788, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal j. 26/11/2025; Acórdão 1721107, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/6/2023; Acórdão 2074333, Des. Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; Acórdão 2046843, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; Acórdão 2022363, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; Acórdão 2019875, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1974832, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/03/2025.